Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE TURÍSTICO – PANDEMIA – TENTATIVA DE ALTERAÇÃO SEM SUCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA – PRAZO DE 12 MESES DO CANCELAMENTO DO VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a requerida, como agência de viagem, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do aludido texto.

2. A responsabilidade da requerida e do fornecedor do serviço é solidária, pois se trata de pacote turístico com passagens aéreas e hospedagem, conforme jurisprudência do e. STJ e das Turmas Recursais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Nos termos do art. 2o, § 6o, da Lei no 14.046/2020, alterada pela Medida Provisória no 1.036/2021, “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput”. Por sua vez, o art. 3o da Lei no 14.034/2020, alterada pela Lei no 14.174/2021, dispõe que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”.

4. Na origem, a autora relatou que em 15/11/2020 adquiriu da requerida passagens aéreas e hospedagem de 04/01/2021 a 11/01/2021. Em razão da pandemia, tentou alterar para 25/01/2021 a 1o/02/2021, sem sucesso. Por isso, adquiriu novas passagens aéreas e reservou outra hospedagem. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato, a restituição de R$ 3.833,25 em até 12 meses, a contar da data do voo cancelado (04/01/2021), e condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

5. In casu, a autora tentou alterar a data da viagem, sem êxito (ID Num. 26427319). A própria requerida informa que conseguiu o cancelamento da hospedagem com restituição de R$ 758,29 e, com relação às passagens aéreas, consta como cancelada para reembolso (ID Num. 26427335 – Págs. 9/10). À vista disso, não há se falar em disponibilização de crédito ou remarcação, mas em ressarcimento no prazo de 12 meses, como acertadamente assim fez a sentença: “tendo a empresa ré se omitido na efetivação do pedido de remarcação de passagem aérea, feito pela requerente, bem como por já ter a requerida se disposto a devolver o montante pago pela hospedagem, mesmo que em valor inferior ao pleiteado pela autora (R$ 758,29) e, ainda, visando a uma decisão mais justa e equânime para o caso trazido, mostra-se adequado determinar o reembolso de ambas as rubricas concomitantemente, mas também dentro do prazo de 12 (doze) meses contado da data do voo cancelado”.

6. É certo que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, com potencial para gerar angústia, sentimento de frustração e de menoscabo e, embora não se caracterize como violação aos atributos da personalidade, compreendida na sua concepção clássica, autoriza a indenização por danos morais.

7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

8. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.